Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso de agravo de instrumento (ID 55934801), no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.